Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001713-44.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO EVALDO TESCHIMA LEITE
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na Ação de Repetição de Indébito c/c Perdas e Danos Material e Moral, com Pedido de Tutela de Urgência no 1040064-17.2021.8.11.0002 ajuizada por EVALDO TESCHIMA LEITE, contra a decisão que deferiu a medida pleiteada para determinar que a requerida suspenda a cobrança das faturas nos valores de R$ 155.099,70 (cento e cinquenta e cinco mil, noventa e nove reais e setenta centavos) e R$ 122.356,08 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) - ID 117162981 e 117162982, respectivamente, e se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel em razão dos débitos das faturas mencionadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à verossimilhança da alegação, uma vez que a agravante cobra valor vultoso (R$ 277.455,78), referente à suposta recuperação de consumo do período de 05/2021 a 09/2021 – 05 meses, sem que, a priori, tenha permitido ao agravado a discussão da cobrança.
Na hipótese, verifica-se o periculum in mora inverso, visto que “diante da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária”, conforme decisum de ID 117162983, p.74.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, mostrando-se recomendável o aguardo das informações do juízo a quo e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora